Tribunal: TJDFT
Processo: 0720538-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720538-52.2024.8.07.0000 DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, o processo principal foi sentenciado (id 222389458 – 0723691-95.2021.8.07.0001). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, revogo a liminar concedida e não conheço do agravo de instrumento. Julgo prejudicados os agravos internos (ids. 60289574 e 60820070). Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 17/01/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator